Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de omissão, quando se verifica que o acórdão contempla, suficientemente, a análise dos temas indicados pelos embargantes.
3. Afasta-se, também, a alegação de omissão quanto à fixação de honorários recursais uma vez que se mostra perfeitamente alinhada com as diretrizes definidas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando do julgamento do AgInt no EREsp 1.539.725/DF.
4. Embargos de declaração da apelante e das apeladas não providos.